Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.847/19, aplicável apenas subsidiariamente. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica.